Tribunal: TJSP
Processo: 1021497-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Locação de bem móvel – Ação monitória – Carência da ação – Inocorrência – Alegação de que os documentos trazidos com inicial não são aptos à propositura da monitória – Com a apresentação dos embargos pelo réu, ação monitória passa a ter contraditório e cognição amplos.

Superada a primeira fase (de expedição de mandado de pagamento) e instaurada a segunda fase do procedimento

Ementa:
Apelação – Locação de bem móvel – Ação monitória – Carência da ação – Inocorrência – Alegação de que os documentos trazidos com inicial não são aptos à propositura da monitória – Com a apresentação dos embargos pelo réu, ação monitória passa a ter contraditório e cognição amplos.

Superada a primeira fase (de expedição de mandado de pagamento) e instaurada a segunda fase do procedimento (contraditório pleno pela oposição dos embargos), descabe a extinção da ação monitória em razão da incapacidade da prova documental para fundamentar o pedido, uma vez que com a oposição dos embargos há contraditório e cognição plenos, como tipicamente ocorre no processo de conhecimento, possibilitando a utilização de outras provas para dirimir a controvérsia. Como houve a apresentação dos embargos monitórios, cumpria ao magistrado dar oportunidade às partes de especificarem as provas que pretendessem produzir na defesa de suas posições jurídicas, inclusive pericial, não sendo possível a extinção do processo em razão da falta de documento hábil a instruir a monitória.

Apelação provida.